Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA CONJECTURA DE LANÇAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi claro e coerente construindo fundamento teórico pela inexistência de documentação que demonstrasse a existência de lançamento indevido de ICMS ou mesmo da iminência de eventual lançamento do referido tributo e que a mera conjectura de suposto lançamento de ofício do imposto não é hábil a justificar a concessão da ordem, ressaltando a existência de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal pela não incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro da mesma empresa, ainda que o Distrito Federal tenha legislação fixando a exigência do tributo.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.